Tribunal: TJPA
Processo: 0818816-30.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818816-30.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS EDUAN DE SOUSA BRITO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO.
1)
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. Autos com tramitação regular, atualmente aguardando a apresentação de resposta preliminar do corréu. Inexistência de descaso injustificado da autoridade coatora na condução do feito. constrangimento ilegal não configurado.
2)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE,

BEM COMO À SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES DIVERSAS.
Requisitos subjetivos favoráveis, ainda que comprovados, o que não é a hipótese dos autos, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
bem como à substituição da medida extrema por cautelares diversas,

quando presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional
.
3)
WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de MARCOS EDUAN DE SOUSA BRITO, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e arts. 647 e 648, inciso I do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/Pa.

Informa o impetrante que o paciente teve sua liberdade cerceada desde o dia 13/07/2023, em razão de decreto preventivo proferido pelo juízo inquinado coator, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Nas razões do
writ,
discorre acerca do excesso de prazo na prisão preventiva do coacto, segregado há quase 05 (cinco) meses, à época da impetração, sem que tenha havido a designação de audiência de instrução e julgamento, revelando-se a segregação cautelar do paciente desproporcional, especialmente se considerados os bons predicados pessoais do mesmo.

Ao final, requereu concessão de liminar a fim de que o paciente seja posto em liberdade, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

Os autos vieram-me por distribuição, oportunidade que indeferi o pleito liminar e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, a qual apresentou as informações determinadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

Os autos voltaram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a impetração no suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente em decorrência do excesso de prazo na sua segregação cautelar.

Pois bem, em análise detida dos autos, bem como das informações prestadas pelo juízo
a quo
, e ainda,
após consulta processual junto ao Sistema PJE – 1º Grau, verifica-se que a ação originária trata de processo com mais de 01 (um) réu, encontrando-se atualmente em fase de apresentação de defesa preliminar pelo corréu, tendo havido necessidade de maiores diligências para citá-lo, elementos que naturalmente promovem delonga na marcha processual.

Conforme se sabe, o magistrado titular da ação não se encontra estritamente vinculado a prazos fixos e imutáveis no exercício de sua atividade jurisdicional, de modo que o mero decurso de tempo superior ao que a parte entende como ideal não caracteriza, necessariamente, violação ao princípio da duração razoável do processo ou mesmo a negativa de prestação jurisdicional pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os prazos para a consecução da instrução criminal em função das peculiaridades de cada processo, sempre em observância ao princípio da razoabilidade, de modo que a configuração do constrangimento ilegal por excesso de prazo ocorre tão somente quando constatado o descaso injustificável Juízo originário, o que não se evidencia
in casu
.

Sobre a questão,
verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. EXCESSO DE PRAZO. RAZOÁVEL MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL
. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2.
Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese
.

3.
No caso, eventual demora na conclusão do feito não pode ser imputada à autoridade apontada como coatora, considerando-se que o processo prosseguiu de maneira razoável. Ademais, verifica-se dos autos a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva de duas testemunhas da Defesa.

4. Recurso ordinário conhecido, em parte, e, nessa extensão, desprovido, com recomendação de urgência na condução do incidente de insanidade mental do Recorrente.

(RHC 103.730/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PARA CORRÉU. DILIGÊNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

II -
Na hipótese, malgrado o atraso na instrução criminal, ele se justifica, notadamente em razão da complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de nomeação de defensor público para defesa do corréu e realização de diligências, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via
, notadamente se considerada a pena imposta ao paciente, de mais de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo que o recurso de apelação da defesa foi remetido ao Tribunal de origem no dia 04/10/2018, e aguarda somente a conclusão da diligência solicitada ao d. juízo de primeiro grau, em 02/03/2020, para sua inclusão em pauta.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 555.802/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020)

Também não merece provimento o pedido de soltura do mesmo, bem como substituição da custódia por medidas cautelares não privativas de liberdade, sob argumento de possuir bons antecedentes, uma vez que, restando demonstrada a necessidade e adequação da prisão, revela-se insuficiente sua substituição por medidas cautelares não prisionais, não sendo suficientes eventuais bons predicados pessoais do agente, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[1]

desta Egrégia Corte de Justiça.

Ante ao exposto, conheço do
mandamus e
denego a ordem impetrada,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 23/02/2024